Tribunal: TJSP
Processo: 1010169-45.2018.8.26.0019
Classe: Remessa Necessária Cível / Sistema Nacional de Trânsito
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração para o fim de obter 2a via do Certificado de Registro de Veículo – Veículo furtado – Objeções da autoridade coatora: bloqueio RENAJUD em processo judicial e bloqueio pelo furto de veículo – Acordo no processo cível que levantou o bloqueio RENAJUD – Veículo furtado com o documento dentro – Impossibilidade de exigir o levantamento do bloqueio de furto quando a

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração para o fim de obter 2a via do Certificado de Registro de Veículo – Veículo furtado – Objeções da autoridade coatora: bloqueio RENAJUD em processo judicial e bloqueio pelo furto de veículo – Acordo no processo cível que levantou o bloqueio RENAJUD – Veículo furtado com o documento dentro – Impossibilidade de exigir o levantamento do bloqueio de furto quando a causa do pedido de 2a via é justamente o documento ter sido furtado junto do veículo – Razoabilidade – Ordem concedida – Ausência de recursos voluntários – Remessa necessária não provida.